Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705597-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANIA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Edvania Moreira de Souza em face da r. decisão (ID 23526958) que, nos autos da Ação movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a tutela de urgência que tinha por objeto a limitação dos descontos em conta de todos os financiamentos contratados pela Agravante a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais por ela recebidos, bem como a devolução de todos os valores retidos acima dessa margem. Nas razões recursais (ID 23526946), a Agravante sustenta que o d. magistrado a quo não levou em consideração os descontos praticados no contracheque e em conta corrente dela pelo Agravado, além das despesas mensais apresentadas. Afirma que os descontos praticados consomem a totalidade de sua remuneração, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que limite os descontos em conta referentes a todos os empréstimos a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da Autora. A Agravante deixou de recolher preparo, uma vez que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Destaco, de início, que no Agravo de Instrumento no 0704712-88.2021.8.07.0000, interposto pela Agravante em face de decisão proferida no mesmo feito de origem, deferi pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder à Autora/Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Inexistindo qualquer evidencia de alteração na situação financeira da Agravante, não há razão para indeferir a concessão do benefício postulada no presente recurso, de modo que resta dispensado o recolhimento do preparo. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante colaciona documentos na inicial que demonstram ter contratado cinco empréstimos, nas seguintes instituições e quantias: 1) BRB, no valor de R$ 2.499,94 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) a ser pago em parcela única; 2) BRB, no valor de R$ 93.857,17 (noventa e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.908,32 (mil novecentos e oito reais e trinta e dois centavos); 3) BRB, no valor de R$ 156.227,18 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos) a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 2.214,80 (dois mil duzentos e quatorze reais e oitenta centavos); 4) BRB, no valor de R$ 116.312,71 (cento e dezesseis mil trezentos e doze reais e setenta e um centavos) a ser pago em 109 (cento e nove) parcelas de R$ 2.014,07 (dois mil e quatorze reais e sete centavos); e 5) Poupex, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 2.056,75 (dois mil e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Da análise dos contracheques da Autora é possível concluir que apenas o empréstimo perante a Poupex é pago mediante consignação em folha de pagamento, sem utilizar a totalidade da margem consignável que lhe é garantida (IDs 23526948 e 23526949). Como bem destacou o d. Juízo a quo, a limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam sobre a matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma. Nesse sentido, o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) Diante desse cenário, não há como reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator